Tribunal: TJDFT
Processo: 0731335-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731335-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARCIA SCHREDER SANTOS, ANTONIO PAULO DA SILVA SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (despesas condominiais – R$ 32.700,06), rejeitou a impugnação dos executados/agravantes. Alegam, em síntese, que: 1) a citação por edital é nula porque sempre residiram no endereço do imóvel que deu origem às taxas condominiais ora cobradas; 2) a oficiala de justiça que certificou não ter logrado êxito em ser atendida por nenhum morador poderia ter deixado o mandado de citação na portaria ou na administração do próprio condomínio, sem contar a possibilidade de citação por hora certa; 3) em 01/04/25, foram depositados os vencimentos/salário do executado, na condição de militar do Exército e, na sequência, sem que tenha ocorrido qualquer depósito na referida conta, no dia 16 do mesmo mês foram bloqueados R$ 1.778,41, o restante que existia naquela data para subsistência do agravante e de sua família, o que caracteriza indevida penhora salarial. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecida a nulidade da citação por edital e desconstituída a penhora salarial. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da decisão agravada: (...) Rejeito a preliminar de nulidade de citação. A citação ficta foi determinada após o esgotamento das tentativas de localização dos devedores nos endereços constantes nos autos por A.R e por oficial de justiça conforme ID’s 161149818, 161149819, 163418144, 163419850, 171892652, 171892945, 182864296, 182893831,182903209, 183006620 183047780, 183065125, 183597997, 20953324, além de consultas aos sistemas conveniados. Assim constatada a adoção dessas providências e, ainda, que os devedores foram procurados no local de seu domicílio sem que fossem encontrados (ID 163418144 e ID 163419850), não há que se falar em nulidade da citação por edital porque preenchidos os requisitos do art. 256, § 3 o do CPC. (...) Também não deve prevalecer a alegação de impenhorabilidade. Os contracheques apontam recebimentos mensais brutos acima de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme se verifica ao ID 233407901 e ID 233407902. Anoto que o valor penhorado (R$ 1.830, 89) não corresponde a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do devedor. Ademais, os extratos bancários anexados (ID 233407904 – Pág 1 a 4) apontam intensa movimentação bancária com resgates de valores originários de poupança (Poupex), pelos quais não se pode averiguar a origem dos valores resgatados. Embora a parte sustente a impenhorabilidade dos valores, o fato é que não traz aos autos prova concreta da necessidade do valor constrito via sistema Sisbajud para sua subsistência e de sua família. Portanto, esse valor deve ser utilizado para amortização da dívida. (...) Todavia, quanto à nulidade da citação por edital, se os executados/agravantes residem no próprio imóvel objeto da dívida condominial, se há portaria e sede administrativa no local e a oficiala de justiça não logrou êxito em ser atendida por nenhum morador, é preciso que se esclareça a razão de não ter sido requerida a citação pelo correio, que seria válida com a entrega da carta a funcionário da portaria (CPC 248 § 4o), in verbis: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. No mesmo sentido: (...) 1. A regularidade da citação, em consonância com as determinações legais, é pressuposto de validade da relação processual, e sua inobservância importa violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, podendo ensejar a nulidade do ato, conforme estabelecem os artigos 239 e 280, ambos do Código de Processo Civil. 1.1. A citação por meio postal está disciplinada no artigo 248 do Código de Processo Civil, do qual se infere que é considerada válida a diligência quando, em se tratando de condomínio edilício, o mandado for entregue ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. 1.2. Inexiste determinação legal para a citação pessoal do executado, por intermédio de um oficial de justiça, que somente será mobilizado no caso de necessidade de penhora e avaliação, quando verificado o não pagamento da dívida no prazo assinalado. (...) (Acórdão 1835195, 0700349-53.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2024, publicado no DJe: 03/04/2024.) Por sua vez, em relação à penhora, ainda que o agravante demonstre que ela recaiu sobre verba salarial, o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a sua impenhorabilidade, desde que preservado o mínimo existencial do devedor, o que, no caso, também precisa ser analisado de forma mais detida. De qualquer forma, não está demonstrado o risco de dano iminente aos agravantes, uma vez que a expedição de alvará de levantamento em favor do condomínio exequente está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator